Tribunal: TJMT
Processo: 1033164-52.2020.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1033164-52.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[LOURIVAL MARTINS DE SOUZA - CPF: 581.451.501-59 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EDITADO – ACOLHIMENTO – EMBARGOS DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS.

Verificada omissão no acórdão impugnado, impõe-se o acolhimento dos embargos declaratórios, para o fim de sanar a irregularidade apontada.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
LOURIVAL MARTINS DE SOUZA
contra o Acórdão de ID nº 128063163, exarado por esta Colenda Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, deu parcial provimento ao Recurso Cível Inominado interposto pela parte embargante.

Em suas razões recursais a parte embargante alega que existe omissão no acórdão impugnado, diante da ausência de apreciação por este Colegiado do questionamento fático-jurídico acerca da inaplicabilidade da penalidade por litigância de má-fé imposta a parte embargante na sentença fustigada.

Na certidão de ID nº 133061669, constatou-se a tempestividade dos embargos declaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Consoante relato anterior, a parte embargante, em suas razões recursais, alega que existe omissão no acórdão impugnado, em virtude da ausência de apreciação do pleito recursal para afastar condenação por litigância de má-fé e, por isso, postula seja reformado o “decisum” fustigado, sanando-se a irregularidade apontada.

Pois bem. A meu ver, os presentes embargos declaratórios devem ser acolhidos, para sanar a omissão apontada, diante da ausência de manifestação judicial acerca da tese recursal de inaplicabilidade da penalidade por litigância de má-fé imposta à parte embargante.

Conclusão

Por tais razões,
ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, para o fim de retificar o acórdão impugnado, nos seguintes termos:

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO nº 1033164-52.2020.8.11.0002 – Juizado Especial Cível Do Jardim Glória Várzea Grande - MT.

RECORRENTE: LOURIVAL MARTINS DE SOUZA.

RECORRIDO: BANCO BMG SA.

RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

DESCONTO INDEVIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DE LEGALIDADE DO DESCONTO – COBRANÇA INDEVIDA DE MENSALIDADE DE SEGURO PRESTAMISTA EM FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONTRATAÇÃO – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – PLEITEIA REPETIÇÃO DO DÉBITO EM DOBRO – DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES

– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O desconto indevido de valores em folha de pagamento gera, sem dúvida, desconforto, aflição e transtornos, e tem a extensão suficiente para configurar o dano moral.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de recurso cível inominado tirado contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, formulados pela parte recorrente, em virtude dos prejuízos causados por desconto indevido de parcelas de empréstimo consignado na modalidade RMC (cartão de crédito),
bem como condenou a recorrente
ao pagamento de multa de 9% (nove por cento) do valor corrigido da causa, custas processuais e honorários advocatícios que fixou em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Em suas razões recursais, a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1.
Da responsabilidade civil do banco recorrido e dos danos morais.

2.
Do valor indenizatório a título de danos morais.

3.
Dos danos materiais, e da devolução em dobro.

4.
Da inocorrência de litigância de má-fé.

A parte recorrida apresentou suas contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente, defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Da responsabilidade civil do banco recorrido e dos danos morais.

Pois bem. Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que o pleito recursal deve ser acolhido parcialmente, pois, restou comprovado nos autos os descontos indevidos, no valor de
R$ 320,92
em folha de pagamento (holerite 04/2019) da parte recorrente, com a descrição de
CARTÃO DE CRÉDITO,
não contratado, e uma cobrança no importe de
R$ 213,22
, lançado na fatura de cartão de crédito da parte recorrente, ora denominado
SEGURO PRESTAMISTA
, antes da efetiva contratação dos serviços (08/05/2019), gerando, portanto, o dever de indenizar.

Sendo assim, saliento que,
o dano moral decorre do notório prejuízo sofrido pela parte recorrente, em virtude do
desconto indevido de valores na folha de pagamento da parte recorrente, fatos que, sem dúvida, gera desconforto, aflição e transtornos, e tem a extensão suficiente para configurar o dano moral, ademais, pelas reiteradas tentativas infrutíferas para tentar resolver a questão administrativamente,
e, por isso, há necessidade de indenização.

2.
Do valor indenizatório a título de danos morais
.

Neste ponto recursal, tenho que, para o caso em testilha, deve ser fixado o valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
a fim de recompor os prejuízos morais da parte recorrente, pois, se afigura em conformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à parte recorrida.

3.
Da devolução em dobro.

No que concerne a tal tese levantada pela parte recorrente, entendo que, deve ser parcialmente acolhida, pois nos autos existem documentos que comprovam suficientemente o direito da parte recorrente e, que justificam tal pretensão indenizatória, devendo, portanto, ser a empresa recorrida condenada na devolução dos valores indevidamente cobrados da parte recorrente, todavia, na forma simples, no equivalente a
R$ 534,14 (quinhentos e trinta e quatro reais e quatorze centavos)
.

4.
Da inocorrência de litigância de má-fé.

Com relação a tal tese recursal, tenho que merece ser acolhida para o fim de afastar a litigância de má-fé, eis que, no caso em testilha, não se visualiza comportamento malicioso contemplado no art. 80 do CPC.

Conclusão

Por estas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para o fim de reformar parcialmente a sentença, declarando inexistente o débito “sub judice” (R$ 213,22), bem como, condenando a parte recorrida no pagamento de indenização, a título de danos morais,
no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
,
a incidir, a partir desta data, correção monetária, pelo indexador do “INPC” e juros de 1% a.m., a partir da citação, determinando a restituição na forma simples dos valores descontados indevidamente, no importe de
R$ 534,14 (quinhentos e trinta e quatro reais e quatorze centavos),
com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e correção monetária, pelo indexador do “INPC”, a partir do desembolso, e em consequência, afastar as condenações por litigância de má-fé, em virtude dos fatos registrados nos autos.

Em face do que dispõe o art. 55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de estabelecer as verbas sucumbências, em face do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2022